Tribunal: TJDFT
Processo: 0720220-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720220-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCYNEIA DE ARNIZAUT MONCAO AGRAVADO: EROS ROMAO PEREIRA D E C I S Ã O Ao ID 17360948, determinei a intimação da parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher, em dobro, o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia, consoante certidão ao ID 17715031, em 13/07/2020 decorreu o prazo para a recorrente. Nessa perspectiva, considerando que a agravante não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo para recolher, em dobro, o preparo do agravo de instrumento, o recurso padece de regularidade formal, o que acarreta a sua não admissibilidade. Diante disso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora